Tribunal: TJMT
Processo: 1025363-91.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025363-91.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA DE FATIMA ALVES CAMARGO (VÍTIMA), ALECIO OSCAR SOUZA DOS REIS - CPF: 037.061.561-13 (RECORRENTE), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE ASFIXIA/ENFORCAMENTO E TORTURA, NA PRESENÇA DE DESCENDENTE (ART. 121, § 2º, II, III E VI, § 2º-A, I E § 7º, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–
2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM QUE O DELITO FOI PERPETRADO CONTRA MULHER, EM TESE, POR MOTIVAÇÃO FÚTIL E MEDIANTE EMPREGO DE ASFIXIA/ENFORCAMENTO E TORTURA – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A desclassificação do crime de feminicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro societate
.

2. A exclusão de qualificadoras do feminicídio e de causas de aumento somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Constituição Federal.

3. Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Alécio Oscar Souza dos Reis
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 2527-08.2019.8.11.0088 (código 85420), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de asfixia/enforcamento e tortura, na presença de descendente (art. 121, § 2º, II, III e VI, § 2º-A, I e § 7º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando que ele seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais lançadas nos IDs 68271951, 68271956, 68271962 e 68271966, pretende a desclassificação da imputação que lhe foi feita da prática de crime de tentativa de feminicídio para o de lesão corporal, diverso da competência do Tribunal do Júri, com remessa dos autos ao juízo competente; e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras e causa de aumento.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas nos IDs 68272452 e 68272455, requer o desprovimento deste recurso. E, em juízo de retratação, exteriorizado no ID 68271971, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no ID 79855493, manifesta-se pelo desprovimento do vertente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no ID 68269023, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 14 de julho de 2019, por volta da 01 hora da madrugada, na residência localizada no Setor de Chácaras Frei Canuto, nesta cidade e Comarca, o denunciado,
praticando o crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e, ainda, por motivo fútil, com emprego de asfixia/enforcamento e tortura, na presença de descendente, tentou matar

Sandra de Fátima Alves de Camargo
, sua companheira, desferindo-lhe golpes com um ‘farol cilibrim’ e uma arma branca (facão),
não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade
.

Segundo apurado, a vítima convive maritalmente com o denunciado há 5 anos, advindo desta relação a criança Oscar Souza de Camargo Reis, atualmente com 3 anos de idade.

No dia dos fatos, após retornarem de uma festa na casa de um amigo, onde ocorreu uma discussão entre o casal, o denunciado passou a afirmar a sua companheira/vítima que
“
agora eu vou te ensinar a respeitar homem
”
, e passou a agredi-la fisicamente, com tapas, socos e esganadura, chegando inclusive a quebrar um “cilibrim” em sua cabeça, provocando-lhe diversos cortes, conforme termo de declarações (fls. 05/06-IP), laudo pericial (fls. 12/13-IP) e mapa topográfico (fls. 15/16-IP).

Consta ainda, que o denunciado empurrou a vítima contra um guarda-roupa, com tanta força, que chegou a quebrar a porta do móvel.

Ao ver a mãe ensanguentada, o infante passou a chorar e o pai, transtornado, mandou que ele fosse dormir, porque iria
“
cortar a mãe em picadinhos
”
, retomando, assim a violência que perdurou por aproximadamente uma hora.

Durante esse período, o denunciado pegou um vidro de pimenta e obrigou a vítima a passar no ferimento em sua cabeça.

Em meio a sessão de violência física e psicológica, o denunciado, depois de amolar seu facão, desferiu um golpe na direção do pescoço da ofendida, que, para se defender, colocou a mão esquerda na frente, o que resultou na lesão descrita no mapa topográfico (fls. 15/16).

A genitora da vítima Gessi Raimundo de Camargo e a cunhada Alexandra Alcantara de Oliveira, após ouvirem os gritos da criança Oscar Souza de Camargo Reis, acionaram a guarnição policial. Ao se aproximar da residência, a polícia acionou a sirene da viatura, vindo o denunciado a fugir pelos fundos da casa.

O delito somente não se consumou devido a circunstancias alheias a vontade do denunciado, ou seja, a vítima resistiu ao seu ataque, colocando a mão esquerda para se defender do golpe de facão desferido na direção do seu pescoço, e ele foi impedido de prosseguir na execução do crime com a chegada dos policiais militares.

O crime foi cometido por motivo fútil, eis que se iniciou após uma simples discussão verbal, com emprego de asfixia e tortura, contra a mulher por razoes da condição de sexo feminino, no âmbito da violência doméstica e familiar, e na presença de descendente, qual seja, o filho do casal de 03 (três) anos de idade. [...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso, não se pode olvidar que o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Isso, porque a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)
.

Ainda acerca da temática, é imperativo consignar que não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus arts. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (
i)
estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, eis que vigora, nesta fase processual, o aforismo
in dubio pro societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e VI, § 2º-A, I e § 7º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal), ficou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 68269029, p. 04/05) e mapa topográfico (ID 68269032, p. 1/2); ao passo que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Assim, conquanto o recorrente tenha afirmado que não teve a intenção de matar sua ex-companheira – uma vez que apenas discutiram porque ele se irritou com as provocações dela e a agrediu, pleiteando, por isso, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri –, é forçoso reconhecer que esse argumento não pode ser acolhido nesta fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, que a vida de Sandra de Fátima somente não foi ceifada porque os pais dela ouviram os gritos do neto e chamaram a Polícia Militar que, por sua vez, chegou ao local de giroflex ligado e emitindo sinal sonoro, possibilitando a fuga do insurgente pelo quintal daquela residência.

Verifica-se, outrossim, destes autos que no dia dos fatos narrados na denúncia, o recorrente teria iniciado uma discussão de somenos importância com a vítima; e, na frente do filho do casal, de apenas três anos de idade, começou a agredi-la com um farol “cilibrim”, com a porta do guarda-roupas e golpes de facão nas regiões da cabeça, apertando fortemente o pescoço dela, somente cessando a violência ao notar a chegada da Polícia Militar no local. Além disso, ressai destes autos, que o filho do casal, ao presenciar os atos de violência, pediu ao pai que não matasse a mãe, todavia, teria escutado de seu genitor que faria “picadinhos” da vítima.

A propósito, quando foi ouvida em juízo, a vítima Sandra de Fátima Alves de Camargo relatou os fatos da seguinte forma:

[...] Que naquele dia houve uma discussão entre o casal; Que foram em uma festa e no local havia um amigo do seu ex-companheiro de quem ela não gostava; Que disse ao marido que não gostava do rapaz; Que então foram pra casa; Que estava trocando o filho para dormir quando Alécio lhe perguntou do porque ela não havia comido na festa; Que então respondeu que não comeu pra não lhe dar dor de barriga de tanta raiva que havia passado no local; Que nesse momento Alécio
pegou um cilibrim e bateu por diversas vezes em sua cabeça até quebrá-lo
; Que então Alécio a jogou contra o guarda-roupas com muita forca, fazendo com que caísse no chão já tonta; Que então
Alécio pegou a porta do guarda-roupas e quebrou na cabeça dela
;
Que em razão das pancadas, sua cabeça sangrava muito
; Que Alécio
a todo momento dizia-lhe que a mataria e a mataria em picadinhos
;
Que Alécio pegou um facão e tentou lhe acertar no pescoço
, momento em que se defendeu com a mão vindo a cortar o seu dedo; Que
o filho do casal chorava muito e pedia para o pai não a matasse; Que Alécio a pegava forte pelo pescoço deixando arranhões
; Que
o filho do casal de 3 (três) anos chorava e pedia para que o pai passasse remédio dos ferimentos da mãe
;
Que nesse momento Alécio pegou um vidro de pimenta na geladeira e mandou que ela despejasse em sua cabeça
; (...) Que
nesse momento Alécio lhe pegou pelo pescoço e ia lhe desferir mais um golpe de facão quando ouviram a sirene da viatura da polícia
; Que Alécio a soltou e fugiu do local (...) a vítima assevera que Alécio é uma pessoa que perde facilmente o controle quando é contrariado; Que já havia lhe agredido outras vezes, mas não tanto quanto naquele dia; Que
acredita que se a polícia não tivesse chegado naquele momento ele a teria matado

[...].

(Sandra de Fátima Alves de Camargo, declarações judiciais degravadas pelo Ministério Público, ID 68271483).
Destacamos

No mesmo sentido, Alexandra Alcântara de Oliveira e Gessy Raimundo de Camargo, confirmaram em juízo as declarações prestadas por Sandra de Fátima, dizendo ambas que, no dia dos fatos, ouviram pancadas e gritos provenientes da casa da vítima, situação que motivou a chamada da Polícia, sobretudo porque teria uma criança chorando e pedindo ao pai que não continuasse com aquela violência; esclarecendo, ainda, as referidas testemunhas, que após a chegada dos policiais e a fuga do recorrente, teriam encontrado a ofendida toda machucada e ensanguentada (Relatório de mídias encartado no ID 68272161).

Por sua vez, o recorrente – a despeito de ter negado a intenção homicida ao agredir a vítima durante uma discussão –, em seu interrogatório judicial confirmou que usou um objeto contundente (farol) até quebrá-lo contra a cabeça de sua ex-companheira, golpeando-a com a porta do guarda-roupas, segurando-a pelo pescoço e fazendo o mesmo com o facão, demonstrando, em tese, que ela foi covardemente atacada por ele. Por conta disso, não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que o insurgente, no momento dos fatos narrados na peça acusatória, agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação pretendida em sua peça recursal.

Daí por que, não há a menor dúvida que existem elementos de convicção suficientes para a prolação da sentença de pronúncia, consubstanciados na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. E, a despeito de o recorrente ter alegado, em seu favor, que não tinha intenção de matar a ex-companheira e que pegou o facão somente para se defender do pai da vítima, esse argumento não tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia.

Com efeito, sobre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Aliás, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in casu, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio pro Societate.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.
(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Por conseguinte, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar o delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a decisão reprochada, eis que restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo fútil, pois, tal como se depreende da prova oral produzida, o fato criminoso teria sido perpetrado durante uma discussão banal, eis que a ofendida teria irritado o recorrente por implicar com um amigo dele e não querer comer em uma festa, situação, essa, que demonstra, em tese, a incidência da aludida qualificadora.

Noutro viés, que se refere ao emprego de asfixia/enforcamento e tortura, infere destes autos que o recorrente teria apertado o pescoço da vítima e também jogado pimenta no corte causado na cabeça dela, em tese, para lhe causar sofrimento.

Por consequência, o pleito visando o afastamento das causas qualitativas do feminicídio em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, eis que não se pode cogitar em exclusão dos incisos II, III e VI, do
§ 2º, do art. 121, do Código Penal, porquanto o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessas causas de qualificação, que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do MP/PR para restabelecer a sentença que havia incluído, na pronúncia, as qualificadoras do motivo fútil e meio cruel.

2. Não incide ao caso a Súmula n. 7/STJ, pois o acórdão recorrido indica expressamente a existência de elementos probatórios referentes aos pressupostos fáticos das duas qualificadoras.

3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes

(AgRg no AREsp 1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)
.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no REsp 1876687/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL.
UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação aos arts. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal e 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há que se falar, portanto, na incidência da Súmula n. 7/STJ.

2.
Com efeito,

as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima foram indevidamente afastadas, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Ora, de fato, "somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir" (AgRg no AREsp n. 753.249/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 17/6/2016)
.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ AgRg no REsp 1384084/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020).
Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Por derradeiro, deve ser ressaltado que os delitos, em tese perpetrados pelo recorrente, tiveram como vítima uma mulher na presença de seu descendente de apenas três anos de idade, razão pela qual, nesta fase, não há que se falar em afastamento das referidas causas modificadoras de pena, sobretudo por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, impondo-se, destarte, a confirmação do
decisum
vergastado e a submissão do insurgente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Alécio Oscar Souza dos Reis
,

mantendo incólume o
decisum
vergastado, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de asfixia/enforcamento e tortura, na presença de descendente (art. 121, § 2º, II, III e VI, § 2º-A, I e § 7º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021